Tribunal: TJSP
Processo: 0002873-96.2015.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Contribuição Sindical – Sindicato dos Professores requerendo o recebimento das contribuições sindicais dos professores de Boituva – Discussão pendente junto à Justiça Especializada acerca da legitimidade de dois sindicatos de Boituva para o recebimento das contribuições – Sobrestamento de feito até deslinde final da r. ação – Recurso parcialmente provido para esse fim.